Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-16.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010189-16.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (EMBARGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Carlina (EMBARGANTE), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGANTE), SUZANE KELLI DA SILVA NOGUEIRA ELER DE SOUZA - CPF: 061.666.701-92 (ADVOGADO), AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), SUZANE KELLI DA SILVA NOGUEIRA ELER DE SOUZA - CPF: 061.666.701-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL DE POÇOS ARTESIANOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para eximir a impetrante do cumprimento da Lei Municipal nº 1.440/2023 quanto ao uso de poço semiartesiano ou poço simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais invocados para fins de prequestionamento, especialmente os artigos 5º, LXIX e LIV, e 37, caput, da CF/1988, bem como os artigos 45, caput e § 2º, da Lei nº 11.445/07 e 2º da Lei nº 7.717/65.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se não houver os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

5. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados quando a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX e LIV, 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE CARLINDA S.A.
contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA
, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança para eximir a impetrante do cumprimento da Lei Municipal nº 1.440/2023 quanto ao uso de poço semiartesiano ou poço simples.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais, especialmente os artigos 5º, LXIX e LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como os artigos 45, caput e § 2º, da Lei nº 11.445/07 e 2º, caput e parágrafo único, "d" e "e", da Lei nº 7.717/65.

O Município de Carlinda apresentou contrarrazões, sustentando a inaplicabilidade dos embargos de declaração e pugnando pelo não acolhimento do prequestionamento suscitado.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tempestivos os embargos, deles conheço por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante busca o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se não houver, no acórdão impugnado, os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que tange ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, que tratam do mandado de segurança, o acórdão expressamente consignou que
"o mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo ser baseado em prova pré-constituída e direito líquido e certo",
destacando que
"a parte autora não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou irregularidades no processo legislativo".

Quanto ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, que versa sobre o devido processo legal, o acórdão abordou expressamente a questão ao analisar a alegada violação ao processo legislativo, consignando que
"a inconstitucionalidade formal de lei ou ato normativo por inobservância do processo legislativo somente pode ser reconhecida quando demonstrada, de forma objetiva, a ocorrência de vício insanável no curso do processo de formação da norma impugnada".

Em relação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, que estabelece os princípios da Administração Pública, o acórdão tratou do tema ao analisar o alegado desvio de finalidade, concluindo que
"a parte autora não conseguiu comprovar que a motivação da edição da Lei Municipal nº 1.440/2023 foi diversa do interesse público",
destacando que
"a lei foi justificada pela necessidade de regulamentar a utilização de poços artesianos em face das reclamações de desabastecimento".

No que concerne ao artigo 45, caput e § 2º, da Lei nº 11.445/07, que trata da obrigatoriedade de conexão às redes públicas de abastecimento de água, o acórdão enfrentou a questão ao analisar a competência legislativa sobre águas subterrâneas, citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça que interpretou sistematicamente o referido dispositivo legal (REsp 1.306.093/RJ).

Quanto ao artigo 2º da Lei nº 7.717/65, que versa sobre o desvio de finalidade, o acórdão expressamente consignou que
"não foram apresentados elementos que demonstrem que a lei foi editada com o objetivo de beneficiar interesses específicos ou particulares",
destacando que
"a autoridade coatora, ao propor o projeto de lei, atuou dentro de suas atribuições legais e em resposta a uma demanda da população".

Em relação ao artigo 40 da Lei nº 11.445/07, que estabelece as hipóteses de interrupção dos serviços, o acórdão abordou a questão ao analisar os limites da competência municipal na prestação dos serviços de abastecimento de água, consignando que
"o Município pode e deve atuar na organização e prestação dos serviços de abastecimento de água, mas não pode, a pretexto de garantir o direito à água, usurpar atribuições estaduais no que tange à regulação do uso de águas subterrâneas".

Ademais, no que se refere à suposta violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, e artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, apresentando fundamentação clara, coerente e exaustiva.

O que se observa, na verdade, é que a embargante busca, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgamento que lhe foi desfavorável não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015) e quando a intenção é a rediscussão de matéria já decidida devem ser rejeitados.

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada.

No caso em análise, todas as questões suscitadas pela embargante foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação suficiente para embasar suas conclusões, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, a pretensão da embargante de ver expressamente mencionados todos os dispositivos legais e constitucionais que entende pertinentes não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o que importa é que as questões jurídicas tenham sido efetivamente apreciadas, o que ocorreu no caso dos autos.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte, sobretudo quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024